Tribunal: TJSP
Processo: 2011453-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de necessidade liquidação por arbitramento – Desnecessidade - Apuração que poderá ser feita mediante meros cálculos aritméticos – Julgado que determinou o abatimento do valor do seguro com eventual saldo remanescente - Necessidade de abatimento de saldo devedor, que deverá ser devidamente demonstrado nos autos pelo banco – Impugnação

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de necessidade liquidação por arbitramento – Desnecessidade - Apuração que poderá ser feita mediante meros cálculos aritméticos – Julgado que determinou o abatimento do valor do seguro com eventual saldo remanescente - Necessidade de abatimento de saldo devedor, que deverá ser devidamente demonstrado nos autos pelo banco – Impugnação parcialmente acolhida - Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011453-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JAILSON MOREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2011453-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45327
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45327
AGRV.No: 2011453-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : JAILSON MOREIRA SANTOS
*CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Impugnação
rejeitada
Alegação de necessidade liquidação por
arbitramento Desnecessidade - Apuração que poderá ser
feita mediante meros cálculos aritméticos Julgado que
determinou o abatimento do valor do seguro com eventual
saldo remanescente - Necessidade de abatimento de saldo
devedor, que deverá ser devidamente demonstrado nos autos
pelo banco Impugnação parcialmente acolhida - Recurso
provido em parte.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão que segue: “Vistos. Trata-se de
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 61/66) interposta
com a alegação, em síntese, de inadequação da via eleita por
falta de cálculo de liquidação. O impugnado se manifestou
(fls. 70/71). É o breve relatório. Fundamento e decido.
Rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir, pois a
presente ação é o meio útil e adequado para a parte autora
perseguir as suas pretensões, sendo que, de resto, a sua
afirmativa de ausência de cálculos de liquidação deve ser
afastada de plano diante da planilha apesentada pela parte
exequente às fls,02 Ademais, da análise dos autos, é certo que
a impugnante não apresentou planilha de cálculos que entende
como devidos e se limitou a formular alegações genéricas, não
cabendo sequer a remessa dos autos à contadoria, pois a este
setor cabe apenas a conferência de cálculos devidamente
oferecidos pelas partes, e não a sua elaboração. Assim, não
tendo apresentado os cálculos, subentende-se que a impugnante
busca apenas protelar o desfecho do feito por meio da remessa
dos autos à contadoria judicial, por não ter como confrontar,
por meio de cálculos próprios, a correção dos valores
apresentados pela parte exequente, que devem por isso ser
tomados por incontroversos. Ademais, o fato de encontrar-se a
executada em regime de liquidação extrajudicial não lhe
confere regime próprio de atualização de seus débitos, a
impedir a incidência de correção monetária, pois isso
significaria obstar a mera atualização do valor pecuniário da
dívida a implicar enriquecimento ilícito da devedora, de modo
que apenas o cálculo dos juros de mora deve ser feito de forma
distinta, ainda assim após a data de decreto de falência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2011453-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45327
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
conforme já reconhecido pela jurisprudência: Apelação -
Contrato de Cessão de Direitos Creditórios - Ação de cobrança
proposta em face de massa falida de instituição financeira -
Decreto de quebra precedido de liquidação extrajudicial -
Sentença de acolhimento do pedido - Irresignação, da ré,
parcialmente
procedente.
Decretação
da
liquidação
extrajudicial, da mesma forma que a posterior decretação da
quebra do banco devedor, não afastando a incidência de
atualização monetária sobre os débitos de responsabilidade da
massa,
porquanto
a
correção
monetária
não
representa
acréscimo, mas mero artifício destinado a restaurar o poder
aquisitivo do capital. Precedentes do STJ. Juros de mora
vencidos posteriormente à data da decretação da liquidação,
porém, devendo, estes sim, observância à disciplina prevista
no art. 124, "caput", da Lei 11.101/05. Bem atribuídas à
vencida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
Interesse de agir que, na situação, decorria da previsão
contida no art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05, uma vez que o
autor está a pretender obrigação ilíquida. Ré que, ademais,
diferentemente
do
que
afirma,
ofereceu
resistência
à
pretensão, no mínimo, ao se bater pela desnecessidade desta
demanda e ao questionar a incidência de atualização monetária
e juros de mora sobre o valor da dívida. Sentença parcialmente
reformada, apenas para alterar o regime de incidência e
pagamento dos juros da mora. Dispositivo: Deram parcial
provimento
à
apelação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0045809-14.2017.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019). No entanto, não é
possível estabelecer qualquer dúvida no caso presente, tendo
em vista que a impugnante não demonstrou o que alega ao deixar
de apresentar os seus cálculos, impossibilitando sequer que
fossem despertados, ao menos, indícios de incorreção dos
valores pleiteados pela exequente, ainda que a título de juros
de mora. 61/66. Diga a exequente sobre o andamento do feito,
em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Int.”
Sustenta que o próprio julgado autoriza o
banco a proceder ao abatimento do valor sobre o saldo
remanescente caso haja, e não efetuar o imediato depósito
do valor devido como pretende o exequente. Há necessidade
liquidação de sentença no caso, na medida em que deverá
ser primeiro levantado o saldo devedor, para após fazer o
abatimento do valor em discussão. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
O agravado apresentou o cumprimento de
sentença da decisão que julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato de financiamento, pretendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2011453-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45327
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
receber o valor de R$ 9.678,99.
Intimado a depositar o referido valor, o
agravante
apresentou
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença, que foi rejeitada integralmente.
É contra essa r. decisões que o agravante
demonstra seu inconformismo.
O agravado ajuizou ação revisional de
contrato
de
“Crédito
Direto
ao
Consumidor
-
Empréstimo/Financiamento, na modalidade BB Renovação
Consignação” com o agravante em 13/02/2014, a ser quitado
em 96 (noventa e seis) parcelas fixas mensais de
R$457,57.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para determinar a devolução do valor cobrado a título de
seguro. No caso, o banco alega que seria
necessária liquidação de sentença por arbitramento, pois
ficou decidido no v. Acórdão a possibilidade de
abatimento do valor devido sobre o saldo remanescente do
contrato.
De fato, o contrato em discussão ainda
está em vigência, e por certo que há saldo devedor em
aberto a ser saldado pelo agravado.
O julgado decidiu o seguinte: “Por conseguinte, o valor cobrado a título de seguro (R$2.074,44
fls. 85) deverá ser restituído de forma
simples ao demandante, com incidência da mesma taxa de
juros prevista no contrato, contados da data do
desembolso, admitindo-se seu abatimento com eventual
saldo remanescente. E como referido valor teve reflexo no
montante devido e, consequentemente, sobre os juros
incidentes, a importância a ser devolvida deverá ser
calculada com o reflexo dos juros cobrados.”
O exequente apurou o valor devido de R$
9.678,99,
e
o
banco
não
apresentou
impugnação
discriminada dos cálculos, e tampouco apresentou o valor
que entende devido.
De outro lado, o valor referente ao saldo
remanescente do contrato firmado entre as partes é de
fácil
apuração
pelo
agravante,
e
sendo
assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2011453-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45327
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
desnecessária a liquidação por arbitramento, já que se
trata de apuração de valores por meros cálculos aritméticos.
No caso, cabe ao banco apurar o saldo
devedor e apresentar planilha detalhada do valor devido,
na sequencia abater o valor da presente execução, e
apurar eventual saldo a favor do exequente.
Desta forma, acolho em parte a impugnação
ao cumprimento de sentença para determinar o abatimento
com
eventual
saldo
remanescente,
que
deverá
ser
devidamente demonstrado nos autos pelo banco, de forma
discriminada e contábil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator